Tribunal: CARF
Processo: 13851.902723/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13851.902723/2012-18
ACÓRDÃO
3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CRUZ S.A. ACUCAR E ALCOOL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DO CRÉDITO. ANÁLISE DO CRÉDITO. ADE
COFIS 15/2001 COM ALTERAÇÕES POSTERIORES DA ADE COFIS 25/2010.
A apuração do direito creditório está condicionada à apresentação dos
documentos solicitados pelo Fisco. Não sendo apresentada documentação
exigida, correto o indeferimento do pleito.
A exigência dos arquivos digitais no formato do ADE Cofis 15/2001, com as
alterações posteriores promovidas pelo ADE Cofis 25/2010, para períodos
anteriores é possível para a perfeita análise da certeza e liquidez do crédito
solicitado, sem ocorrer a retroatividade da norma.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO.
Cabe à Recorrente o ônus de provar o direito creditório alegado perante a
Administração Tributária, em especial no caso de pedido de restituição
decorrente de contribuição recolhida indevidamente.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3102-002.580, de 19 de junho de 2024, prolatado
no julgamento do processo 13851.902722/2012-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902723/2012-18
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros
Pereira, Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu pedido de ressarcimento n°
39190.52284.260208.1.1.08-2974 relativo a créditos de PIS/PASEP não-cumulativo exportação do
4o trimestre de 2007, no valor de R$ 206.994,00, transmitido em 26/02/2008.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A 7a Turma da DRJ/BSB julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente
porque os créditos objeto do pedido não teriam sido comprovados.
Em seguida, devidamente notificada, a recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Neste recurso, a empresa suscitou as mesmas questões de mérito, repetindo os
mesmos argumentos apresentados na sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Trata o processo de pedido de ressarcimento de COFINS não cumulativa vinculada
à receita não tributada de produtos destinados ao mercado externo, referente ao
período do 4o trimestre de 2007, no valor de R$ 840.728,82, com compensações
atreladas, que foi indeferida pela autoridade fiscal.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902723/2012-18
3
A DRJ negou provimento ao recurso voluntário por insuficiência probatória da
recorrente.
Em seu Recurso, a empresa alega que a autoridade fiscal não a teria intimado a
apresentar os arquivos magnéticos segundo previsto na legislação vigente à época
dos fatos geradores, mas, ao contrário, intimou a Recorrente para transmitir os
arquivos magnéticos previstos na Instrução Normativa SRF n° 86/2001, em
conformidade com o Ato Declaratório Executivo Cofis n°15/2001, alterado pelo
Ato Declaratório Executivo Cofis n°25/2010.
Esclarece que o período de apuração do crédito solicitado pela Recorrente refere-
se ao 4o trimestre de 2007, portanto, anterior à vigência do Ato Declaratório
Executivo COFIS n° 25/2010.
Aduz que é certo que a norma jurídica não pode atingir fatos anteriores à sua
publicação, a fim de criar novas obrigações acessórias antes não contempladas
pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal de 1988, o qual menciona o seguinte:
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada;
Afirma que padece de reforma a r. Decisão recorrida por entender que a
Recorrente estava obrigada a cumprir a exigência fiscal e apresentar os arquivos
digitais no layout e formatos exigidos pela Ato Declaratório Executivo Cofis n°
25/2010.
Conclui afirmando que cabia à RFB verificar as informações relativas às
exportações por outros meios de prova, quer seja por meio de intimação
específica para apresentação de documentos fiscais, notas, e livros contábeis,
além do próprio acesso ao SISCOMEX, mas não o fez. Houve, na verdade, erro
procedimental da Receita Federal, ao exigir algo além do que previa a legislação
aplicável à espécie.
Sem razão à recorrente.
Como se sabe. é entendimento pacificado neste Colegiado que cabe à Recorrente
o ônus de provar o direito creditório alegado perante a Administração Tributária,
conforme consignado no Código de Processo Civil (CPC/2015, art. 373, I), vigente
à época, e adotado de forma subsidiária na esfera administrativa tributária:
Art.373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
A obrigação de provar o seu direito decorre do fato de que a iniciativa para o
pedido de restituição ser do contribuinte, cabendo à Fiscalização a verificação da
certeza e liquidez de tal pedido, por meio da realização de diligências, se entender
necessárias, e análise da documentação comprobatória apresentada. O art. 65 da
revogada IN RFB no 900/2008 esclarecia:
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902723/2012-18
4
Art. 65. A autoridade da RFB competente para decidir sobre a restituição, o
ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos magnéticos, bem como
determinar a realização de diligência fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo
a fim de que seja verificada, mediante exame de sua escrituração contábil e fiscal, a
exatidão das informações prestadas.
Ressalte-se que normas de semelhante teor constam em legislação antecedente,
conforme IN SRF 210, de 01/10/2002,IN SRF 460 de 18/10/2004, IN SRF 600 de
28/12/2005.
No presente recurso, a empresa alega que para a verificação do crédito pleiteado
a autoridade fiscal solicitou arquivo magnético no layout e formatos exigidos pela
Ato Declaratório Executivo Cofis n° 25/2010, posterior a data do fato gerador
relativo ao período do crédito. Além dessa argumentação contra a solicitação dos
arquivos fiscais e contábeis, a recorrente não trouxe qualquer outro documento
visando comprovar o direito creditório.
Quanto a exigência dos arquivos magnéticos, vale reproduzir o conteúdo da
Instrução Normativa SRF no 86/2001:
Art. 1o As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico
de dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar
livros ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a
manter, à disposição da Secretaria da Receita Federal (SRF), os respectivos
arquivos digitais e sistemas, pelo prazo decadencial previsto na legislação
tributária.
[...]
Art. 2o As pessoas jurídicas especificadas no art. 1o, quando intimadas pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal, apresentarão, no prazo de vinte dias, os
arquivos digitais e sistemas contendo informações relativas aos seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras.
Art. 3o Incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização, mediante Ato Declaratório
Executivo (ADE), estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas de que
trata o art. 2o.”
(negritos nossos)
Diante da previsão do art. 3o, foi publicado, em 23 de outubro de 2001, o Ato
Declaratório Executivo Cofins no 15/2001, estabelecendo a forma de
apresentação dos documentos previstos na Instrução Normativa acima transcrita:
Art. 1o As pessoas jurídicas de que trata o art. 1o da Instrução Normativa SRF No 86,
de 2001, quando intimadas por Auditor-Fiscal da Receita Federal (AFRF), deverão
apresentar, a partir de 1o de janeiro de 2002, os arquivos digitais e sistemas
contendo informações relativas aos seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, observadas as orientações contidas no Anexo único.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902723/2012-18
5
Posteriormente, o coordenador de fiscalização estabeleceu alterações no ADE
Cofis no15/2001 por meio da publicação no ADE Cofis no25/2010:
O COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso III do art. 290 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, aprovado pela Portaria MF no 125, de 04 de março de 2009, e tendo em vista
o disposto no art. 3o da Instrução Normativa SRF no 86, de 22 de outubro de 2001,
declara:
Art. 1o O Anexo Único do Ato Declaratório Executivo Cofis No 15, de 23 de outubro
de 2001, passará a vigorar com a nova redação constante no Anexo Único deste
Ato.
Art. 2o Permanecem inalteradas as demais disposições contidas no Ato Declaratório
Executivo Cofis no 15, de 23 de outubro de 2001.
A IN SRF no 86/2001 (acima transcrita) estabeleceu em seu art. 1o que, para
períodos a partir de 1o de janeiro de 2002, estabeleceu a obrigação que deveriam
ser mantidos os arquivos digitais, prevendo ainda, em seu art. 2o, que, quando
intimadas, as pessoas jurídicas deveriam apresentar tal documentação no prazo
de vinte dias no formato.
A autoridade para estabelecer a forma de apresentação, documentação de
acompanhamento e especificações técnicas dos arquivos digitais e sistemas
formato layout dos arquivos incumbe ao Coordenador-Geral de Fiscalização,
mediante Ato Declaratório Executivo (ADE).
Aplica-se ao caso o art. 144, §1o do CTN, que assim dispõe:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.
§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto,
neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
(negrito nosso)
Como se infere, aplica-se a legislação vigente à época do procedimento
administrativo quando esta institua novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas.
O ADE Cofis no 25/2010 enquadra-se como dispositivo que amplia e traz eficiência
aos poderes de investigação à disposição da Fiscalização Federal para se atestar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Assim, a solicitação dos arquivos magnéticos pelo auditor para a verificação do
crédito está em consonância com a legislação vigente, não cabendo questionar a
sua retroatividade.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.581 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13851.902723/2012-18
6
Consta nos autos, nas informações relacionadas ao pedido, que a decisão foi pelo
indeferimento devido a impossibilidade de se confirmar a existência do direito
creditório pleiteado, sob a seguinte motivação:
(...) o contribuinte, mesmo intimado, não apresentou Arquivos Digitais previstos na
Instrução Normativa SRF no 86, de 22/10/2001, em estrita conformidade com o
ADE Cofis 15/01, compreendendo as operações efetuadas no período de apuração
acima indicado.
Ou seja, constata-se que não foi apresentado qualquer arquivo ao qual o
contribuinte se encontrava obrigado, conforme previsão do art.1o, da IN SRF
86/2001, seja pelo formato original previsto no ADE Cofis 15/2001 ou pelo
formato atualizado com as alterações previstas no ADE Cofis 25/2010. Como bem
disse o julgador da instância a quo: a empresa preferiu não cumprir a intimação e,
posteriormente, alegar em sua manifestação de inconformidade que o Ato
Declaratório Executivo Cofis no 25/2010, que definiu o formato dos documentos
digitais solicitados pela Receita Federal, não atingiria a apuração do crédito
pleiteado, pois trata-se de período de apuração anterior ao ato.
Tal fato omissivo impossibilitou a análise do crédito pleiteado, posto que o
deferimento do direito creditório está condicionado ao exame dos documentos
que deram suporte à sua apuração, conforme o disposto no art. 65 da Instrução
Normativa RFB n° 900/2008.
Dessa forma, diante da absoluta impossibilidade de análise do crédito pela
empresa não ter cumprido o seu ônus probatório, o indeferimento do crédito
deve ser mantido.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(Documento Assinado Digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 100
DF CARF MF
Original